Tribunal: STF
Processo: Rcl 89675
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Claciane Aparecida Reginatto (Banda Mercosul), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Ijuí, no Processo nº 0020398-98.2025.5.04.0601, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A parte reclamante narra que trata-se, na origem, de ação trabalhista que “versa sobre controvérsia diretamente relacionada à discussão acerca da existência ou não de vínculo empregatício em hipóteses de prestação de serviços formalizada como trabalho autônomo”.

    3. Relata, que “o juízo reclamado não apenas deixou de observar a ordem de suspensão nacional indeferindo o pedido da reclamante sob fundamento de que não há contrato de prestação de serviços no presente caso, mantendo a audiência inicial de conciliação designada para 26 de agosto de 2025”.

    4. Alega, em síntese, identidade temática com a matéria discutida nos autos do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), sustentando que a autoridade reclamada ignorou decisão de sobrestamento proferida por esta Suprema Corte.

    5. Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspenso o processo originário e cancelada a audiência de instrução designada para o dia 17 de março de 2026. No mérito, busca a procedência da reclamação, “reconhecendo-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 da Repercussão Geral), com a consequente cassação do ato judicial que indevidamente negou o cumprimento da ordem de suspensão, determinando-se a suspensão do processo de origem (n. 0020398- 98.2025.5.04.0601) até o julgamento final da tese vinculante”.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. De início, consigno inexistir qualquer fundamento que motive a distribuição desta reclamação, por prevenção ao ARE nº 1.532.603/PR, ao e. Ministro Gilmar Mendes, porquanto a relatoria de paradigma de índole objetiva, como os recursos afetados à sistemática da repercussão geral, não torna o seu relator prevento para todos os casos em que alegado o seu descumprimento (art. 70, RISTF).

    10. No caso presente, alega-se inobservância à decisão proferida por esta Corte, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    11. Com efeito, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    12. Na sequência, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” 

    13. No presente caso, observa-se que o Juízo da Vara do Trabalho de Ijuí indeferiu o pedido da reclamante para que os autos fossem suspensos à luz do Tema RG nº 1.389, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 7, p. 33, grifos acrescidos):

“(...)
Indefiro a suspensão processual requerida pela reclamada, por inaplicável o TEMA 1389, que será julgado pelo STF, uma vez que inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços entre reclamante e reclamada a demonstrar a tese apresentada na contestação.”

    14. Nota-se que, na situação específica destes autos, o indeferimento do requerimento de suspensão processual fundou-se em premissas fáticas que denotam a inexistência do contrato de natureza civil. No caso, a pretensão se firma apenas sobre alegação de existência de contrato verbal/informal entre as partes, corroborando a não aderência ao paradigma dito como violado.

    15. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não é a mesma analisada no paradigma tido por violado, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame
1. Acórdão reclamado que, nos termos da Lei 12.592/2021, reconheceu a existência de vínculo empregatício do profissional-parceiro com o salão-parceiro, ante a ausência de contrato formal e a presença dos requisitos próprios à relação de emprego. 
2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. 
II. Questão em discussão 
3. Verificar a existência da aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 
III. Razões de decidir 
4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 
5. Tendo a autoridade reclamada assentado a ausência de contrato formal e que o contrato de parceria em questão possuiu regramento próprio (Lei 12.592/2012), o caso não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma, ARE 1532603, invocado pela reclamante, ante a ausência de debates sobre fraude em contrato formal firmado entre as partes. 
6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 80.913-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/10/2025, p. 20/10/2025; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Inexistência de contrato escrito entre as partes. Reexame de fatos e provas. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. 1. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico a todos os fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo, independentemente da publicação do acórdão.”
(Rcl nº 82.848-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01/09/2025, p. 03/09/2025; destaques acrescidos)

    16. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente